Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-68.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002023-68.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FRANCISCA OLINDINA DA CONCEICAO

Advogado(s): ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros

Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar - IPCOM registrado(a) civilmente como FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI, ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY, MATHEUS MENDES CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. TEMA 936 DO STJ. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RESERVA FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR ORDEM JUDICIAL PARA PROCESSO DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
rejeitou pedido de
concessão de benefício de suplementação de pensão por morte.
A
apelante pretende obter
o
benefício
e
indenização por danos morais,
por entender que a entidade previdenciária sabia de sua condição de beneficiária do
de cujus
. A sentença acolheu a
tese de
ilegitimidade passiva da CHESF e julgou improcedentes os pedidos em relação à FACHESF, por ausência de reserva financeira.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da CHESF para figurar no polo passivo de demanda que envolve concessão de benefício de previdência complementar; (ii) analisar a possibilidade de concessão de benefício de suplementação de pensão por morte sem a correspondente reserva financeira; e (iii) examinar a configuração de danos morais indenizáveis, decorrentes da recusa administrativa do benefício.

III. Razões de decidir

3.
A ilegitimidade passiva da CHESF deve ser mantida, pois a patrocinadora não
responde por questões que envolvem
participante e entidade fechada de previdência complementar, relacionados estritamente ao plano previdenciário. Conforme Tema 936, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma"
.

4.
No mérito, o
regime de previdência privada previsto pelo art. 202 da Constituição Federal é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. A concessão de benefício sem a correspondente reserva financeira constitui afronta direta ao texto constitucional e à legislação complementar específica.

5.
Na especificidade dos autos, a
reserva financeira que garantiria o pagamento do benefício pleiteado
pela apelante
foi legitimamente transferida para processo de inventário, por determinação judicial. A FACHESF
limitou-se a dar cumprimento à
ordem judicial,
tendo
alert
ado
o Juízo do inventário sobre a existência de possíveis beneficiários elegíveis à pensão por morte.

6.
O cumprimento de ordem judicial e a observância de normas regulamentares não configuram conduta antijurídica passível de gerar responsabilidade civil por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. 2. O regime de previdência privada é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, sendo vedada a concessão de benefício sem a correspondente reserva financeira, sob pena de violação ao art. 202 da Constituição Federal. 3. O cumprimento de ordem judicial de transferência de reserva financeira para processo de inventário, precedido de alertas sobre possíveis beneficiários elegíveis, não configura conduta antijurídica passível de gerar responsabilidade civil por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; Lei Complementar 109/2001, art. 1º; CPC/2015, arts. 485, VI e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 936;
AgInt no AREsp n. 1.935.618/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.